Tribunal: STJ
Processo: 5004746-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823108 - ES(2024/0452182-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SUZANO S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES005205
NATALIA CID GOES - ES018600
RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
AGRAVADO
: JULIO CESAR GALON MORO
AGRAVADO
: JOVANIA APARECIDA MORO MAGNAGO
AGRAVADO
: JOSE CARLOS MORA
AGRAVADO
: JOSE ANAILSON MORO
AGRAVADO
: JOSEMAR MORO
ADVOGADA
: KATIA LEÃO BORGES DE ALMEIDA - ES009315
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE
FAZER EM PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
FATO
SUPERVENIENTE
E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por intempestividade, por ausência de comprovação de feriado local ou
suspensão de prazos, com fundamento nos arts. 1.003, § 5o, 219 e 932, III, do
CPC, e na jurisprudência do STJ que exige documento dotado de fé pública para a
comprovação da suspensão de prazo.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em cumprimento de sentença
de ação de obrigação de fazer
indenização por perdas e danos, em que se
c/c
determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a apresentação
dos valores para liquidação, sob pena de multa.
3. A Corte de origem manteve a conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos e rejeitou a alegação de perda do objeto, reconhecendo a responsabilidade
por obras pretéritas e desprovendo o agravo de instrumento; os embargos de
declaração foram desprovidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, II, III e § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo
único, II, do CPC; (ii) saber se fato superveniente autoriza, nos termos do art. 525,
§ 1o, VII, do CPC, limitar ou afastar a conversão da obrigação de fazer em perdas e
Documento eletrônico VDA55101223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dd3f50a6-899d-4a3e-a314-ceae05ce977d

danos; (iii) saber se o
do CPC assegura o prequestionamento das
art. 1.025
matérias suscitadas nos embargos de declaração; e (iv) saber se há dissídio
jurisprudencial suficientemente demonstrado pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, II, III e § 1o, IV, e 1.022, II e
parágrafo único, II, do CPC, pois o acórdão enfrentou o cerne da controvérsia e os
embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito.
6. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ: ausente prequestionamento do
§ 1o,
art. 525,
VII, do CPC.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a pretensão demanda revolvimento fático-
probatório e reinterpretação do título executivo.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de indicação de paradigmas com similitude fática e identidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a Corte
de origem enfrenta de modo suficiente as questões essenciais ao deslinde do
mérito. 2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando a matéria federal, a despeito dos
embargos de declaração, não é apreciada pela Corte de origem. 3. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda reexame de fatos e
provas ou reinterpretação do título executivo. 4. O dissídio jurisprudencial não se
viabiliza sem cotejo analítico e indicação de acórdãos paradigmas com similitude
fática e identidade jurídica”.
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, a e c; CPC, arts. 85, § 11, 219,
art. 105,
489, II, III, § 1o, IV, 525, § 1o, VII, 932, III, 1.003, § 5o, 1.022, II, parágrafo único,
II, e 1.025;
§ 1o.
CPC/73, art. 461,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 211.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dd3f50a6-899d-4a3e-a314-ceae05ce977d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823108 - ES(2024/0452182-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SUZANO S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES005205
NATALIA CID GOES - ES018600
RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
AGRAVADO
: JULIO CESAR GALON MORO
AGRAVADO
: JOVANIA APARECIDA MORO MAGNAGO
AGRAVADO
: JOSE CARLOS MORA
AGRAVADO
: JOSE ANAILSON MORO
AGRAVADO
: JOSEMAR MORO
ADVOGADA
: KATIA LEÃO BORGES DE ALMEIDA - ES009315
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE
FAZER EM PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
FATO
SUPERVENIENTE
E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por intempestividade, por ausência de comprovação de feriado local ou
suspensão de prazos, com fundamento nos arts. 1.003, § 5o, 219 e 932, III, do
CPC, e na jurisprudência do STJ que exige documento dotado de fé pública para a
comprovação da suspensão de prazo.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em cumprimento de sentença
de ação de obrigação de fazer
indenização por perdas e danos, em que se
c/c
determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a apresentação
dos valores para liquidação, sob pena de multa.
3. A Corte de origem manteve a conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos e rejeitou a alegação de perda do objeto, reconhecendo a responsabilidade
Documento eletrônico VDA54721954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: e8d55f02-b695-401a-9a74-f90c646faf43

por obras pretéritas e desprovendo o agravo de instrumento; os embargos de
declaração foram desprovidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, II, III e § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo
único, II, do CPC; (ii) saber se fato superveniente autoriza, nos termos do art. 525,
§ 1o, VII, do CPC, limitar ou afastar a conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos; (iii) saber se o
do CPC assegura o prequestionamento das
art. 1.025
matérias suscitadas nos embargos de declaração; e (iv) saber se há dissídio
jurisprudencial suficientemente demonstrado pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, II, III e § 1o, IV, e 1.022, II e
parágrafo único, II, do CPC, pois o acórdão enfrentou o cerne da controvérsia e os
embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito.
6. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ: ausente prequestionamento do
§ 1o,
art. 525,
VII, do CPC.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a pretensão demanda revolvimento fático-
probatório e reinterpretação do título executivo.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de indicação de paradigmas com similitude fática e identidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a Corte
de origem enfrenta de modo suficiente as questões essenciais ao deslinde do
mérito. 2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando a matéria federal, a despeito dos
embargos de declaração, não é apreciada pela Corte de origem. 3. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda reexame de fatos e
provas ou reinterpretação do título executivo. 4. O dissídio jurisprudencial não se
viabiliza sem cotejo analítico e indicação de acórdãos paradigmas com similitude
fática e identidade jurídica”.
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, a e c; CPC, arts. 85, § 11, 219,
art. 105,
489, II, III, § 1o, IV, 525, § 1o, VII, 932, III, 1.003, § 5o, 1.022, II, parágrafo único,
II, e 1.025;
§ 1o.
CPC/73, art. 461,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 211.
Documento eletrônico VDA54721954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: e8d55f02-b695-401a-9a74-f90c646faf43

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SUZANO PAPEL
E CELULOSE S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
intempestividade, por ausência de comprovação, no ato de interposição, de feriado
local ou suspensão de prazos no âmbito do Tribunal de origem, com fundamento no
§ 5o, do Código de Processo Civil e no
do mesmo Código, e
art. 1.003,
art. 219
por aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que exige a
juntada, no momento da interposição, de documento dotado de fé pública para
comprovar a suspensão de prazo, inclusive assinalando que Corpus Christi não é
feriado forense federal; e pelo
III, do Código de Processo Civil (fls. 3681-
art. 932,
3682).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo em recurso
especial é incabível porque a decisão agravada “não conheceu” o recurso especial,
e não “inadmitiu”, que não houve recolhimento de preparo caso se aplique a
fungibilidade para agravo interno, e que se deve manter o não conhecimento por
intempestividade diante da falta de comprovação de feriado local (fls. 3694-3696).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 3617):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
C/C
TRANSFERÊNCIA DA POSSE DA ÁREA AO DER-ES. AUSÊNCIA DE
PERDA DO OBJETO DA EXECUÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO DE
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE POR OBRAS
PRETÉRITAS. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54721954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: e8d55f02-b695-401a-9a74-f90c646faf43

1) Embora a parte defenda a perda do objeto da execução, haja vista a transferência
da posse da área ao DER-ES, o que a impediria de cumprir a obrigação de fazer, o
próprio decisum executado previra que, “na eventual hipótese de inviabilidade do
cumprimento da obrigação em função da possibilidade de ser transformado o canal
em área do Poder Público Estadual, a obrigação se transformará em perdas e danos,
conforme previsão expressa no § 1o do
do CPC”.
art. 461
2) Consignou-se ainda que “os atos em que se fundam os autores já ocorreram e não
poderá o Poder Público Estadual assumir responsabilidade por prejuízos decorrentes
de obras, realizadas ou não, antes da instituição da servidão administrativa de
passagem”.
3) Logo, remanesce o dever da agravante de reparar os prejuízos causados aos
recorridos em decorrência da construção do canal, o que deverá ser por ela
equacionado ao apresentar os valores a serem liquidados.
4) Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
3634):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.
AUSÊNCIA
DE
MÁCULA
NO
JULGADO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais,
conforme
do CPC, exigindo-se, para acolhimento, estejam presentes os
art. 1.022
pressupostos legais.
2) Restando devidamente enfrentados todos os argumentos no julgamento pretérito,
não merecem provimento os aclaratórios.
3) É vedada a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o
entendimento jurídico sedimentado.
4) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no
recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, assim como não
procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão
jurisdicional acerca da matéria supostamente violada.
5) Recurso desprovido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, do Código de Processo Civil, II, III e § 1o, IV, e 1.022, do
Código de Processo Civil, II e parágrafo único, II, porque o acórdão recorrido não
teria enfrentado pontos essenciais e fáticos sobre perda superveniente do objeto,
Documento eletrônico VDA54721954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: e8d55f02-b695-401a-9a74-f90c646faf43

falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa em razão da transferência da posse
do canal ao Poder Público, e teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional
ao deixar de delimitar, de modo fundamentado, o alcance das obrigações passíveis
de conversão em perdas e danos e os limites do título executivo;
b) 525, do Código de Processo Civil, § 1o, VII, já que, reconhecida a
superveniência de transferência da posse da área ao Poder Público e a competência
estatal para obras no canal, o acórdão teria afastado, sem considerar causa
modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença, o impacto desses
fatos na execução e na conversão em perdas e danos;
c) 1.025, do Código de Processo Civil, visto que foi invocado para fins
de prequestionamento, sem alegação própria de violação; e, porquanto citou
entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre prequestionamento, sem apontar
ofensa direta à Constituição Federal.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a superveniência de
transferência da posse ao Poder Público não acarretou perda do objeto nem
ausência de interesse ou legitimidade, divergiu do entendimento indicado pela
recorrente, porém não foram apresentados, na peça, os números dos acórdãos
paradigmas.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e
se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que sejam
apreciados, de forma fundamentada, todos os pontos suscitados nos embargos de
declaração e nas razões; requer ainda o provimento do recurso para que se
reconheça a violação do
§ 1o, VII, do Código de Processo Civil, de modo
art. 525,
que se limite ou afaste a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
conforme os fatos supervenientes reconhecidos (fls. 3655-3661).
Contrarrazões às fls. 3664-3677.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54721954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: e8d55f02-b695-401a-9a74-f90c646faf43

VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação e
converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, com prazo de 15 dias para
apresentação dos valores devidos, sob pena de multa (fls. 3649-3650).
A decisão de primeiro grau registrou que a executada, ao impugnar o
cumprimento, alegou fato superveniente ligado à atuação do Poder Público no
canal e requereu a intimação de DER-ES, AGERH, PMA e SAAE, além de
medidas prévias para eventual execução, mas concluiu que já havia previsão, no
título, de conversão em perdas e danos na hipótese de inviabilidade do
cumprimento, nos termos do § 1o do
do
(fls. 3647-3649).
art. 461
CPC/73
Nessa linha, indeferiu os pleitos acessórios da executada por não se
mostrarem razoáveis para a satisfação efetiva e em prazo adequado, rejeitou a
impugnação e determinou a apresentação, pela executada, dos valores devidos para
liquidação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa a ser arbitrada (fls. 3649-3650).
A parte se insurge contra a decisão de inadmissibilidade do agravo
interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da
intempestividade o recurso especial apresentado.

II - Da alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022
do CPC)
Em relação à apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, as alegações de omissão e ausência de fundamentação devem ser
analisadas em conjunto e rechaçadas.
Não se verifica qualquer vício no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54721954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: e8d55f02-b695-401a-9a74-f90c646faf43

O Tribunal estadual enfrentou o cerne da controvérsia de forma clara e
suficiente, fundamentando que, diante da previsão expressa no título executivo, a
obrigação deveria ser convertida em perdas e danos (a serem apuradas em
liquidação), destacando também a subsistência da responsabilidade por prejuízos
pretéritos.
Ademais, no julgamento dos aclaratórios, a Corte de origem consignou a
inexistência de omissões e ressaltou a vedação ao uso dos embargos como mero
sucedâneo recursal.
Assim, tendo o caso sido resolvido com base no contexto dos autos e
com fundamentação adequada, inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
III - Da ausência de prequestionamento e do óbice fático-probatório
(art. 525, § 1o, VII, do CPC)
A parte recorrente aponta violação ao
§ 1o, VII, do CPC, sob o
art. 525,
argumento de que ocorrera fato superveniente (transferência do canal ao Poder
Público) apto a afastar ou limitar o cumprimento da obrigação, o que geraria perda
superveniente do objeto e falta de interesse ou legitimidade.
Inicialmente, constata-se que o Tribunal de origem não decidiu a
controvérsia sob o enfoque do
§ 1o, VII, do CPC, tampouco emitiu tese
art. 525,
jurídica sobre a aplicação desse dispositivo ao caso.
Uma vez que o acórdão nada disse a respeito do tema sob a ótica da
legislação federal apontada, a questão carece do indispensável prequestionamento,
o que atrai a incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Ainda que superado esse óbice primário, nota-se que a Corte local
solucionou a lide com base naquilo que constava expressamente no título
executivo.
Desse modo, a pretensão da recorrente — de que seja reconhecida a
perda do objeto ou a limitação das obrigações com base no que será executado
Documento eletrônico VDA54721954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: e8d55f02-b695-401a-9a74-f90c646faf43

pelo Poder Público — demanda, inarredavelmente, a incursão no conjunto fático-
probatório dos autos e a reinterpretação do próprio título, providência vedada em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Da divergência jurisprudencial (alínea “c”)
Por fim, a interposição pela alínea "c" do permissivo constitucional não
se viabiliza. A parte não logrou demonstrar o dissídio jurisprudencial nos moldes
legais e regimentais exigidos, notadamente pela ausência de cotejo analítico que
comprove a similitude fática e a identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os
paradigmas invocados.
V - Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
tendo em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de
instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54721954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: e8d55f02-b695-401a-9a74-f90c646faf43

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.823.108 / ES
Número Registro: 2024/0452182-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000577020018080006
00093842020088080030
50047465520228080000
577020018080006
93842020088080030
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUZANO S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES005205
NATALIA CID GOES - ES018600
AGRAVADO
: JULIO CESAR GALON MORO
AGRAVADO
: JOVANIA APARECIDA MORO MAGNAGO
AGRAVADO
: JOSE CARLOS MORA
AGRAVADO
: JOSE ANAILSON MORO
AGRAVADO
: JOSEMAR MORO
ADVOGADA
: KATIA LEÃO BORGES DE ALMEIDA - ES009315
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:23
Código de Controle do Documento: fc2a0b08-3bb0-4e4f-b418-702b15ece07c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:23
Código de Controle do Documento: fc2a0b08-3bb0-4e4f-b418-702b15ece07c